Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-13.2015.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Ação de improbidade administrativa. Suzanápolis. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Utilização de prova emprestada da ação penal que versou sobre os mesmos fatos. Admissibilidade. Mérito. Fraude em licitações. Ausência de publicidade efetiva e direcionamento do certame. Presença do elemento subjetivo dolo. Gravidade da conduta dos envolvidos, que agiram em conluio

Ementa:
Ação de improbidade administrativa. Suzanápolis. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Utilização de prova emprestada da ação penal que versou sobre os mesmos fatos. Admissibilidade. Mérito. Fraude em licitações. Ausência de publicidade efetiva e direcionamento do certame. Presença do elemento subjetivo dolo. Gravidade da conduta dos envolvidos, que agiram em conluio para fraudar licitação, apenada de forma proporcional ao ato perpetrado. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça aplicável ao caso. Recurso não provido.